Tribunal: TJPA
Processo: 0800758-52.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800758-52.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: ELIZANGELA GOMES MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACORDÃO:

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800758-52.2018.8.14.0000

PROCESSO DE 1° GRAU: 0716658-08.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADA: ELIZANGELA GOMES MARQUES

RELATORA: DEª MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911-1969. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PERMITIDO A AGRAVANTE PROCEDER A VENDA DO BEM EM QUESTÃO APÓS O PRAZO DE 5(CINCO) DIAS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR SEM QUE TENHA OCORRIDO O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PELO AGRAVADO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800758-52.2018.8.14.0000

PROCESSO DE 1° GRAU: 0716658-08.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADA: ELIZANGELA GOMES MARQUES

RELATORA: DEª MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Belém que concedeu medida liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, mas vedou a possibilidade de venda do veículo.

Extrai-se dos autos que o Banco Bradesco Financiamentos S/A ajuizou Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar em face de Elizangela Gomes Marques.

O juízo de primeiro grau deferiu medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, porém, impossibilitou o agravante de promover a venda do bem, por entender que o disposto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69 contém regra incompatível com a antecipação de tutela prevista no art. 273, do CPC.

Irresignado, o Banco Bradesco interpôs o presente recurso, arguindo a constitucionalidade do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/69, afirmando que foi firmada tese em sede de recurso repetitivo no Recurso Especial nº 1.148.593-MS, no sentido de que o devedor deve pagar integralmente a dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária.

Diante dessa conclusão, defende a possibilidade de disposição do bem apreendido antes de proferida sentença nos autos de busca e apreensão, uma vez que a consolidação da propriedade do bem nas mãos do credor significa dizer que não há impedimento legal para que exerça seu poder de propriedade. Assim, afirma que, caso o réu não pague a integralidade da dívida no prazo de 05 (cinco) dias a partir da execução da liminar, a fim de obter o bem livre de ônus, a propriedade do bem fica consolidada a favor do credor fiduciário.

Acrescenta que o periculum in mora está presente diante da crescente depreciação do bem, do crescimento da dívida e da possibilidade de perecimento do bem móvel dado em garantia fiduciária.

Por fim, requereu o recebimento do presente recurso, sendo-lhe atribuído o efeito suspensivo para que se admita a venda do bem, caso o réu não pague a dívida no prazo de 05 (cinco) dias a partir da apreensão do veículo.

Esta relatora houve por bem deferir o pedido de efeito suspensivo pleiteado, conforme o teor da decisão de Id 417368-

fls. 94/96.

Considerando que o réu/ora agravada ainda não foi citado nos autos originários, procedo ao julgamento do mérito recursal.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente
, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 404604 -fls. 29/31). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Não havendo preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito recursal.

Insurgiu-se o Agravante em face de decisão singular que após deferir liminar de busca e apreensão do veículo em questão, imputou-lhe a obrigação de que
não procedesse com a venda do bem.

Merece ser acolhida a pretensão do agravante. Senão vejamos.

No caso em comento, verifica-se que o banco agravante cumpriu os requisitos dos artigos 2º, § 2º, e art. 3º do Decreto-Lei 911/69, tendo sido deferida a liminar de busca e apreensão por ele postulada.

Assim, atendidos os requisitos necessários a busca e apreensão não pode o juízo determinar que o bem a ser apreendido não seja vendido.

Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Importante ressaltar ainda que, ao recorrente é possível alcançar o resultado almejado sem que seja evidenciado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, para tanto devem estar presentes as condições elencadas no art. 311, do CPC,
verbis
:

“A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I – ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II – as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.

No presente caso, verifico os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, pois, depois do transcurso do prazo de 05 (cinco) dias da apreensão sem que o devedor tenha quitado a dívida referente ao veículo, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário, conforme
previsão expressa
no art. 3º, §§1º e 2º do DL nº 911/69. Entendo ainda que há a possibilidade de perecimento e desvalorização do bem, aumentando ainda mais o prejuízo do agravante.

Tal restrição - não prevista em lei - traz prejuízos ao credor fiduciário, que ficará impossibilitado de usufruir da plena posse do veículo. Sendo assim, não podem ser impostos ao agravante ônus não previstos em lei, pelo que está configurada a plausibilidade do direito por ele afirmado.

Nesse sentido, colaciono Jurisprudência Pátria acerca da matéria, vejamos:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO NOVO CPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. BUSCA E APREENSÃO. BEM APREENDIDO. PURGA DA MORA. NÃO REALIZADA. PRECLUSÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. DE OFÍCIO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.
1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.
2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - se aplica às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.
3. Incorre em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça o recorrente que recolhe o preparo recursal a despeito de requerer o referido benefício, operando-se, na espécie, a preclusão lógica.
4. Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69, compete ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade do débito, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel, objeto de alienação fiduciária, no patrimônio do credor fiduciário.

5. Se o devedor fiduciante não efetua o pagamento do débito, no prazo legal, é lícito ao credor fiduciário vender a coisa a terceiros e aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver (inteligência do art. 1º, § 4º, do Decreto-Lei 911/69).
6. Realizada a apreensão do veículo e não purgada a mora no prazo estabelecido no §1° do art. 3° do Decreto-Lei 911/69, resta inviável a aplicação da teoria do adimplemento substancial ao contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária.
7. Restando inequívoca a possibilidade de se aferir o proveito econômico perseguido pelo autor na demanda, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no art. 85, §2°, do novo CPC, e, se assim não o fizer o juiz prolator da sentença, pode o tribunal realizar a readequação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
8. Desprovido o recurso, o Tribunal majorará os honorários fixados em primeira instância. Inteligência do § 11 do art. 85 do NCPC.
9. Recurso conhecido e desprovido.

(20160610011786APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 03/09/2016. Pág.: 225/232) (Grifei)

Ademais, forçoso salientar que depois de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, consolida-se a propriedade plena e exclusiva do bem no patrimônio da instituição financeira (art. 3º, § 1º).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar o efeito suspensivo deferido no
Id 417368-

fls. 94/96
, a fim de reformar a decisão agravada para autorizar a agravante a venda do bem apreendido, caso o devedor não efetue no prazo de 05 (cinco) dias a partir da apreensão o bem, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911//69.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/06/2020